Tribunal: TJDFT
Processo: 0726917-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILICITUDE. APLICAÇÃO DE IOF AO MONTANTE CONTRATADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1. O autor pretende obter o reconhecimento da nulidade das cláusulas consideradas abusivas, previstas no instrumento negocial.
2. A simples utilização da tabela price como metodologia para o cálculo da amortização nos negócios jurídicos de mútuo não denota a existência de anatocismo.
3. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 2.1. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado.
3. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica em ordem crescente os coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário. 4.1. No caso dos autos inexiste abusividade.
4. A aplicação da comissão de permanência é legítima desde que o valor não ultrapasse o limite dos juros convencionados ou a média do coeficiente praticado no “mercado” do dia do pagamento, como previsto na Resolução no 1.129/1986 do BACEN, criada com suporte na Lei no 4.595/1964.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553-SP, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do valor das despesas com registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1.251.331/RS, afetado ao rito do recurso repetitivo (tema no 618), entendeu que é lícito o acréscimo de IOF nos contratos de mútuo, de acordo com o que fora convencionado entre as partes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.